Tribunal: STF
Processo: RE 1362111
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA RG Nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG): NÃO SE APLICA AO CASO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



     



    1-A. O decisum prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, assim definiu: 



     EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA Veículo objeto de arrendamento mercantil - Cobrança de tributo quando da vigência de contrato - Responsabilidade solidária entre arrendante e arrendatário - Exegese do disposto no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, e artigos 2º e 6º da Lei nº 13.296/2008 - Precedentes jurisprudenciais - Apelação não provida (e-doc. 6, p. 11).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 146, III, “a” e “b”; 155, III; e 156, II, da Constituição. Sustenta que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, porque não é proprietário do bem. Afirma, ainda, que a responsabilidade tributária, no caso, só poderia ser estabelecida por lei federal (e-doc. 6, p. 17-28 e e-doc. 7, p. 1-3).



    3. O Estado de São Paulo, nas contrarrazões, apontou o acerto do acórdão recorrido e o não cabimento do extraordinário em razão da incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8, p. 8-10).



    4. O processo foi sobrestado pelo antecedente Relator, e. Ministro Marco Aurélio, a fim de aguardar-se o julgamento do Tema RG nº 685 (doc. 9), cuja tese de julgamento, ao final, ficou assim definida (grifos acrescidos):



    IPVA - ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora."



    Tese fixada: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público".



    (RE nº 727.851-RG/MG, Rel. Min Marco Aurélio, j. 22/09/2020, p. 17/07/2020)



    5. A respectiva decisão de adequação, na espécie, ficou assim resumida (grifos acrescidos):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO Objeto da ação originária: cobrança de tributo na vigência de contrato de arrendamento mercantil Apelação não provida Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Inocorrência Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado Acórdão mantido (e-doc. 15, p. 12).



Análise



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo do voto condutor do julgamento o seguinte trecho:



    O veículo cujo imposto se cobra foi objeto de contrato de arrendamento mercantil. Daí a tese de defesa, segundo a qual a embargante não seria proprietária do automóvel, o que afastaria sua responsabilidade tributária passiva, devendo o crédito ser exigido do devedor arrendatário. 



    Sem razão. 



    O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, previsto no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, é tributo estadual que incide sobre a propriedade dos veículos automotores. Este o critério material, a ser verificado em 1º de janeiro de cada ano. 



    O que é corroborado pelo artigo 2º, da Lei nº 13.296/2008: 



    O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.



    No contrato de arrendamento mercantil, a arrendadora detém a propriedade resolúvel do bem, de modo que poderá retomá-lo no caso de descumprimento contratual. Assim, não há como afastar a relação jurídica existente, mesmo após a transferência fática da posse ao arrendatário. 



    Poderíamos aventar que sequer se trata de responsabilização, mas de subsunção direta, nos moldes do que preconiza o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, cobrando-se o imposto dos proprietários. Contudo, a legislação infraconstitucional citada anteriormente é cristalina ao estabelecer, em seu artigo 6º, incisos e § 2º, a responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA. O resultado prático é o mesmo: dever de arcar com os tributos não pagos.



    Na lição de Regina Helena Costa, na obrigação principal, o sujeito passivo direto ou contribuinte é protagonista do fato ensejador do nascimento do vínculo; já o chamado sujeito passivo indireto ou responsável, terceiro em relação ao fato jurídico tributário, é o protagonista de relação jurídica distinta, uma vez que alcançado pela lei para satisfazer a prestação objeto da obrigação principal contraída por outrem em virtude da prática de ato ilícito (descumprimento de dever próprio), ou em função de disciplina assecuratória da satisfação do crédito tributário (Curso de Direito Tributário - Constituição e Código Tributário Nacional, 1ª edição, página 211, Saraiva, 2009).



    Tem-se responsabilidade tributária estabelecida pela legislação ordinária que alcança a instituição financeira e não comporta benefício de ordem (artigo 6º, § 2º, da Lei nº 13.296/2008). 



    Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal Paulista:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPVA Contrato de alienação fiduciária em garantia Legitimidade da arrendante, que mantém a posse indireta e a propriedade resolúvel do veículo Obrigação tributária nos termos do art. 121 e 123 do Código Tributário Nacional Presunção de legitimidade da CDA não afastada Decisão mantida Recurso não provido (Apelação Cível nº 1003173-83.2015.8.26.0068, 7ª Câmara de Direito Público, relator Desembargador Magalhães Coelho, j. 21/09/2015). 



    APELAÇÃO Embargos à execução fiscal Arrendamento mercantil (Leasing) IPVA Responsabilidade solidária da arrendante Inteligência do art. 6º, I e XI da Lei Estadual nº 13.296/2008 Precedentes Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido (Apelação Cível nº 1002521-66.2015.8.26.0068, 1ª Câmara de Direito Público, relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei, j. 21/07/2015). APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPVA Veículo objeto de alienação fiduciária Responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante pelo pagamento do tributo Credor fiduciário detém a posse indireta e conserva a propriedade do bem no curso do contrato Inteligência dos arts. 5º, caput, e 6º, incs. I e XI, e § 2º, da Lei Estadual 13.296/2008 Legitimidade passiva do credor fiduciário reconhecida Precedentes Embargos rejeitados Sentença mantida Recurso improvido (Apelação Cível nº 1001584-58.2014.8.26.0014, 3ª Câmara de Direito Público, relator Desembargador Maurício Fiorito, j. 19/07/2016). 



    Por meu voto, nego provimento à apelação (e-doc. 6, p. 11-14).



    7. De início, nota-se que os artigos 146, III, “a” e “b”; e 156, II, da Carta da República não foram analisados no acórdão recorrido, não tendo havido oposição de embargos de declaração com a finalidade de suprir a omissão. Desse modo, inviável o recurso extraordinário nesse ponto, ante à incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    8. No mais, como se pode notar, o Egrégio Tribunal de origem decidiu a matéria versada no extraordinário com fundamento na Lei estadual nº 13.296, de 2008 e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo E. Tribunal a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE nº 1.356.503-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE nº 1.035.390-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    9. Já quanto ao ponto jurídico relativo ao Tema RG nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG), o entendimento prevalente é o de que este não se aplica aos casos como o destes autos. Inequívoco que a tese lá estabelecida possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



     



    10. Neste sentido, cita-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos):



     



    “(...) O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...)”



    (ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020, p. 05/08/2020)



    “(...) Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851- RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...) Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE n° 1.230.379/MG AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020)



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. (...) No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária. (...)”



    (ARE n° 1.169.945 AgR/SP, Segunda Turma, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 04/04/2019)



    11. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



     



Dispositivo



     



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário. Em se tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte agravante-recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator